Tribunal: TJDFT
Processo: 0746613-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746613-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RENATO MAIA ASSISTENCIA GERIATRICA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, tendo por objeto a r. decisão (ID 19695735. Pág. 61-62) proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de execução no 0712861-12.2017.8.07.0001, que deferiu o pedido da parte exequente, e determinou a desconsideração da personalidade jurídica da agravante. Transcrevo trecho da r. decisão hostilizada, verbis: “Na espécie, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora original, que é uma sociedade cooperativa cujos integrantes respondem de forma limitada, e verifica-se ser patente a impossibilidade de encontrar bens da sociedade para saldar o débito, uma vez que esta se encontra em recuperação judicial. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica só é cabível se restar demonstrado o abuso daquela pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme previsão do art. 50 do Código Civil, tendo o nosso ordenamento jurídico adotado, em regra, a teoria maior. No entanto, no caso em exame aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que foi além ao prever a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica sempre que esta for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores (art. 28, §5o, do CDC), adotando a teoria menor. A despeito de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/98, à relação jurídica havida entre os usuários de planos de saúde e as respectivas operadoras devem ser aplicadas, também, as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por força, inclusive, da disposição do artigo 35-G da Lei no 9.656/98, ao dispor que "aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990". Sendo assim, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser orientada pelo microssistema que disciplina os direitos do consumidor, notadamente pela regra estabelecida no artigo 28 do CDC, onde está insculpida a Teoria Menor da Desconsideração. É sabido que no ordenamento jurídico pátrio, de regra, as pessoas dos sócios ou componentes de um mesmo grupo econômico não respondem pelas obrigações da pessoa jurídica que integram ou que constituem o mesmo grupo, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre elas. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, ou componentes do mesmo grupo econômico, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), que encontra amparo no direito positivo brasileiro (artigo 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 4o da Lei no 9.605/98, artigo 50 do CC/02, dentre outros). Oportuno destacar, no caso em foco, que a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor, tratando-se da denominada Teoria Menor. Confira-se: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA UNIMED. NÃO ESGOTAMENTO DA BUSCA DE BENS EM NOME DA COOPERATIVA EXECUTADA. EXTINÇÃO DE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cabível a desconsideração da personalidade jurídica para as cooperativas componentes do sistema Unimed, quando não encontrados recursos financeiros na fase de cumprimento de sentença. Assim, é possível alcançar o patrimônio da Cooperativa que agora possui contrato de plano de saúde com o exequente, aplicando-se o art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor (Teoria Menor) e a Teoria da aparência. 2. Todavia é necessário ao exequente demonstrar que esgotou as possibilidades de alcançar os bens da parte executada do cumprimento de sentença para ter apreciado o incidente de desconsideração de personalidade jurídica. (...) (Acórdão n.1136880, 07150634120178070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. ).” Quanto à alegação da demandada de que não é sócia da empresa executada, bem como o sistema Unimed não é um grupo econômico, e que são empresas completamente distintas, possuindo CNPJ próprio, corpo diretivo próprio e autonomia econômica, financeira e administrativa, não há como acolher tal ilação. Nesse particular, cabe fazer algumas ponderações. Sabe-se que o Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Vê-se, pois, que o Sistema Unimed se caracteriza como uma rede de assistência médica organizada nacionalmente, em que diversas cooperativas de trabalho locais e regionais se interligam sob a mesma marca. É dizer, mesmo que cada ente seja autônomo e independente, todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de uma única marca. Tem aplicação a teoria da aparência. Logo, deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram as cooperativas da Unimed, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas. Com efeito, não se pode exigir que o consumidor, na condição de hipossuficiente, conheça, amiúde, da organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas, mesmo porque são apresentadas com o mesmo nome de mercado – UNIMED – o que gera, sem sombra de dúvida, grande possibilidade de confusão pelo consumidor de com quem, realmente, está contratando. Não se pode deixar em oblívio que o consumidor quando adere ao plano de uma instituição prestadora de serviço de saúde, como a UNIMED, não está preocupado em saber qual a natureza jurídica da cooperativa (afiliada ou não). O que interessa para ele, efetivamente, é ser atendido por uma prestadora de serviços da saúde de abrangência nacional. O Colendo STJ, sobre o tema, já decidiu: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA [...] 3. A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. 4. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed. 5. A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. 6. À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida [...]”. (3a Turma, REsp. no 1.627.881/TO, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe de 15/9/2017).” Nesse aspecto, os argumentos da ré não subsistem, na medida em que as mencionadas cooperativas, ainda que sejam autônomas, pertencem ao mesmo sistema, que abrange diversas afiliadas, a justificar a responsabilidade solidária entre elas pelas obrigações inadimplidas por uma delas, máxime quando se depara com hipótese de evidente afronta aos direitos do consumidor. Em relação à eventual redução ou restrição da aplicação da penalidade por descumprimento da obrigação determinada judicialmente, poderá a parte em impugnação de sentença apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, demonstrando os pressupostos dos artigos 412 do CC e 537, § 1o, I do CPC. Diante do exposto, acolho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada para incluir no pólo passivo CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Registre-se no sistema informatizado a inclusão da devedora nos autos principais. Intime-se a parte executada por intermédio de seu patrono constituído nos autos, nos termos do artigo 513, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, para promover o pagamento voluntário da obrigação, não havendo que se falar análise do montante do débito, pois é questão a ser discutida em eventual impugnação ao cumprimento de sentença com a indicação do montante reconhecido, sob pena de não se conhecer desta alegação. Caso não ocorra o pagamento, certifique-se o decurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação e intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de constrição, no prazo de 5 (cinco) dias. Não é caso de fixação de honorários neste incidente , posto que cuida-se de mero incidente processual nos próprios autos, consoante precedentes deste juízo. Intimem-se.” O agravante alega que a r. decisão guerreada merece reforma, pois não teriam sido demonstrados os requisitos necessários para impor a despersonalização da pessoa jurídica. Aduz que, além disso, inexiste grupo econômico, ou mesmo vínculo jurídico contratual com a agravada. Afirma ainda que não participou da fase de conhecimento. Aduzem que estão presentes os requisitos para obtenção do efeito suspensivo em sede de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC), pois “HAVERÁ RISCO AO LEVANTAMENTO DOS ATIVOS FINANCEIROS DA RECORRENTE NOS AUTOS DA AÇÃO EXECUTÓRIA, MAIS PRECISAMENTE O MONTANTE DE R$ 34.908,69 (TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS, SESSENTA E NOVE CENTAVOS) , MESMO INEXISTINDO OS INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA DO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.” Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, para confirmar a antecipação de tutela recursal, e reformar a r. decisão hostilizada, afastando os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante. Comprovante do recolhimento do preparo no ID 20794818. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da antecipação de tutela recursal, para conceder efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da Agravante não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. De uma análise superficial da r. decisão hostilizada, observa-se, prima oculi, que fora robustamente fundamentada, inclusive analisados os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da agravante. De outro giro, registro que a análise quanto a existência ou não dos requisitos para a despersonalização demanda aprofundada incursão probatória, o que é incabível na estreita via da liminar em agravo de instrumento. Ademais, também não verifico risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão do efeito suspensivo reclamado, pois, ao contrário do alegado pela agravante, ainda não há valor a ser levantado pelo exequente, pois ainda não fora realizado qualquer depósito ou penhora para o pagamento do débito. Nesse contexto, concluo que não estão presentes os requisitos necessários a concessão do efeito suspensivo reclamado, razão pela qual nega-se o pedido e remete-se a análise da controvérsia ao egrégio órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator